Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739575-04.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CARLOS RABELO SILVA APELADO: IONE LOPES BISPO DESPACHO Considerando que o Proc. 0047827-52.2011.8.07.0001 foi extinto após o adimplemento da transação, esclareça o apelante se persiste o interesse recursal. Alerta que o silencia será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator